Tribunal: TJMT
Processo: 1040651-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA
VÍCIO DE PRODUTO – NÃO SANADO E/OU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – ART.18 DO CDC – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE PATRICK DALLA BERNARDINA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ESQUADRIRMAOS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA - ME CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado e/ou a restituição da quantia paga dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040651-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PATRICK DALLA BERNARDINA - CPF: 080.307.557-08 (RECORRENTE), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ESQUADRIRMAOS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 10.403.173/0001-04 (RECORRIDO), MATHEUS CARPES LAMEIRA - CPF: 068.614.419-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTOAO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021